Tribunal: TJBA
Processo: 0311700-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311700-86.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARY ALVARO SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

APELADO: NELRIMAR GONCALVES JUNIOR

Advogado(s)
:
DANIEL GARZEDIN ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. EMISSÃO EM BRANCO
. PREENCHIMENTO A
POSTERIORI
. SÚMULA DO 387 DO STF. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.
CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDAS
. VALIDADE CÁRTULA.
APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.

0311700-86.2017.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em

que figuram, como Apelante,
ARY ALVARO SOUZA LIMA
,
e, como Apelado,

NELRIMAR GONCALVES JUNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

Á APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07